Tribunal: TJDFT
Processo: 0702965-30.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702965-30.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JUAN MANUEL PAIS MADRIGAL IMPETRADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JUAN MANUEL PAIS MADRIGAL buscando o deferimento de medida liminar para suspender o andamento do processo no 0702230-11.2024.8.07.0018 e, ao final, a concessão da segurança para reconhecer a nulidade de todos os atos praticados sem a intimação do Ministério Público, o retorno dos autos à primeira instância, com a reabertura da instrução do processo, ou a “reforma total do acórdão, declarando o dano moral”. Em relato confuso, a petição inicial aponta que houve nulidade no curso do processo no 0702230-11.2024.8.07.0018, do qual o impetrante é parte e em que se discute omissão e negligência médica. O impetrante sustenta ser “pessoa hipervulnerável, beneficiária do BPC/LOAS, portadora de HIV e com deficiência” e que por esse motivo a intimação do Ministério Público é indispensável, conforme art. 178, II e III, do Código de Processo Civil. Assim, como o laudo pericial, a sentença e “eventuais acórdãos” foram produzidos sem a participação do Ministério Público, há nulidade absoluta, que deve ser reconhecida. Tece considerações sobre a ocorrência de litigância de má-fé e existência de dano moral. Requer o deferimento de medida liminar para suspender o curso do processo e a concessão da segurança para reconhecer a nulidade de todos os atos praticados sem a intimação do Ministério Público, o retorno dos autos à primeira instância, com a reabertura da instrução do processo, ou a “reforma total do acórdão, declarando o dano moral”. É o relatório. DECIDO. Intime-se o impetrante para, sob pena de indeferimento da petição inicial: 1. Juntar aos autos procuração, que, se assinada de forma eletrônica, possa ter a autenticidade verificada, considerando que o documento de ID 78124788 não tem assinatura reconhecível ou teve a assinatura corrompida, conforme consulta ao serviço oficial de validação de assinaturas eletrônicas do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, em anexo. 2. Esclarecer o requerimento de tramitação prioritária do processo, pois o Estatuto do Idoso não se aplica ao impetrante, que tem apenas 25 anos. 3. Demonstrar a doença grave que possui ou sua condição de pessoa com deficiência, tendo em vista que a circunstância de ser pessoa que vive com HIV não é, sozinha, motivo para que o processo tramite de forma prioritária, sobretudo quando há controle da carga viral e ausência de complicações. 4. Indicar a autoridade impetrada, que não se confunde com a pessoa jurídica de direito público ou com os ocupantes do polo passivo do processo no 0702230-11.2024.8.07.0018. 5. Manifestar-se sobre o não cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, salvo a demonstração inequívoca de ato teratológico. 6. Manifestar-se sobre o não cabimento do mandado de segurança como sucedâneo recursal, devendo informar se formulou requerimento para que a suposta nulidade fosse reconhecida nos autos do processo no 0702230-11.2024.8.07.0018. 7. Manifestar-se sobre a aparente incompatibilidade da pretensão veiculada no mandado de segurança (notadamente o reconhecimento da existência de dano moral) com o rito especial desta ação, que não permite dilação probatória. 8. Juntar aos autos cópia integral do processo no 0702230-11.2024.8.07.0018, cujo acesso é limitado em razão do segredo de justiça. 9. Juntar aos autos comprovante de recebimento do Benefício de Prestação Continuada, a fim de viabilizar a análise do requerimento de gratuidade de justiça. 10. Manifestar-se sobre eventual litigância de má-fé em razão da aparente impropriedade do mandado de segurança para veicular a pretensão, situação que pode se enquadrar nas hipóteses do art. 80, V e VI, do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias. Cumpridas as determinações, venham conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2025 12:48:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador